Tribunal: TJBA
Processo: 8007396-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007396-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAM DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. PROVIMENTO Nº 56/2016 DO CNJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MIRIAM DOS SANTOS contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos de Ação de Inventário com Pedido de Adjudicação de Bem Imóvel sob a forma de Arrolamento Sumário (Processo nº 88003461-15.2023.8.05.0229), em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício para obtenção de certidão de inexistência de testamento junto ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), determinando que a Defensoria Pública realizasse diretamente a requisição. A agravante, beneficiária da justiça gratuita, sustentou que a diligência constitui obrigação do juízo, conforme Provimento nº 56/2016 do CNJ, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é atribuição do juízo, e não da parte ou da Defensoria Pública, a requisição da certidão de inexistência de testamento junto à CENSEC, para fins de processamento do inventário judicial, nos termos do Provimento nº 56/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º do Provimento nº 56/2016 do CNJ atribui expressamente ao Juiz de Direito a obrigação de acessar o Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), módulo da CENSEC, para processar inventários e partilhas judiciais, com o objetivo de verificar a existência de testamentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a requisição da certidão de inexistência de testamento é obrigação do juízo e não pode ser imputada à parte, especialmente quando esta é beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública.

A imposição da diligência à parte vulnerável viola os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da efetividade processual, além de contrariar a diretriz normativa do CNJ, que visa uniformizar e facilitar o acesso à informação testamentária.

O indeferimento da expedição do ofício pelo juízo contraria a norma administrativa vinculante e enseja a reforma da decisão recorrida para adequação ao ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 618, VI; Provimento CNJ nº 56/2016, art. 1º; LC nº 80/94, art. 128, X; LC Estadual BA nº 26/06, art. 32, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI 1420073-32.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 13.02.2023; TJ-RS, AI 70080564123, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 18.04.2019; TJ-SP, AI 2033000-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 04.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento de nº
8007396-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MIRIAM DOS SANTOS
nos autos de jurisdição voluntária.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237